Tribunal: TJES
Processo: 0027937-90.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PELAÇÃO CÍVEL Nº 0027937-90.2010.8.08.0048

APELANTE:
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELAD
O:
C.G. DE ARRUDA

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMODATO. DEPÓSITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ERROR IN JUDICANDO. QUANTITATIVO DE BENS A SER DEVOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1
. Hipótese em que a r. Sentença determinou a reintegração de posse de quantidade equivocada de objetos em depósito pela apelada.

2
. Havendo nos autos prova documental que ateste o número total de bens sob a posse do depositário, deve-se reconhecer o
error in judicando
da r. sentença.

3
. Sentença reformada. Recurso provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027937-90.2010.8.08.0048

APELANTE:
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELAD
O:
C.G. DE ARRUDA

RELATOR
A
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 198/200 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a devolução de 4.000 (quatro mil) vasilhames de aço que estavam sob a guarda do apelado em razão de contrato de comodato celebrado entre as partes.

A controvérsia devolvida pelo apelante se limita à quantidade de vasilhames que devem ser devolvidos pela apelada.

Isso porque, muito embora a r. Sentença tenha se baseado no número vasilhames indicado na notificação extrajudicial realizada pelo apelante, há nos autos documentos comprobatórios que indicam a quantidade de 4.500 (quatro mil e quinhentos) vasilhames a serem devolvidos, conforme narrado na inicial.

E, de fato,
assiste razão ao apelante
.

Ao analisar os autos de depósito juntados pelo apelante (fls. 47-55 dos autos físicos), observo que a somatória de vasilhames de aço recebidos pelo apelado totaliza 4.500 botijões P.13, o que é substanciado pelas notas fiscais juntadas às fls. 57-66 dos autos físicos.

Assim, ao revés do que consta na notificação extrajudicial de fl. 68, os documentos juntados nos autos demonstram que o apelado tem a posse de 4.500 vasilhames de propriedade da apelante, impondo-se o reconhecimento do
error

in judicando
do MM. Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença tão somente para determinar a reintegração de posse de 4.500 (quatro mil e quinhentos) vasilhames de aço (botijões P.13) à apelante.

Via reflexa, a eventual conversão em perdas e danos deve considerar a quantidade ora fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões